Tribunal: CVM
Processo: IA-2002-13
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Sergio Weguelin
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-07-19
Data de publicação: 2006-07-19

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 13/02
Acusados:
Agenda CCVM Ltda. (atual Agenda DTVM Ltda.)
Antônio Marcelo Manfredo Guedes Barbosa
Bruno Krishna de Barros
Gold Administração Consultoria e Participações Ltda.
Horácio Pires Adão
Luiz Antônio Sales de Mello
Ementa:
- Realização de operações fraudulentas no mercado de valores
mobiliários, conforme definição da alínea c do inciso II da Instrução
CVM no 08/79. Multas.
- Exercício irregular de intermediação no sistema de distribuição de
valores mobiliários, em infração ao artigo 16, II, da Lei no 6.385/76.
Absolvições.
- Falta de manutenção, por parte de corretora, de cadastro
atualizado,
fidedigno
e
completo,
contendo
as
informações
necessárias à perfeita identificação e qualificação de seus clientes;
não observação com rigor da exatidão dos documentos necessários
para a efetivação das operações; permissão de atuação no mercado
de valores mobiliários de instituição não autorizada a participar do
mesmo, em infração ao disposto nos incisos I, II e IV dos artigos 1o e
3o, caput, e o inciso I do artigo 4o da Instrução CVM no 220/94.
Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no artigo 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar pena de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao acusado
Antônio Marcelo Manfredo Guedes Barbosa, por infração ao disposto no
item I, conforme definido no item II, alínea c, da Instrução CVM no 08/79;
2. aplicar pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a Bruno
Krishna de Barros, por infração ao disposto no item I, conforme definido no
item II, alínea c, da Instrução CVM no 08/79;
3. absolver os acusados Antônio Marcelo Manfredo Guedes Barbosa, Gold
Administração, Consultoria e Participações Ltda. e seu sócio, Horácio Pires
Adão, da imputação de infração ao inciso II do artigo 16 da Lei no 6.385/76;
e
4. absolver a acusada Agenda CCVM Ltda. (atual Agenda DTVM Ltda.) e seu
diretor responsável pela área de bolsa, Luiz Antônio Sales de Mello, da
imputação de infração aos artigos 1o (itens I, II e IV), 3o (caput) e 4o (item I)
da Instrução CVM no 220/94.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo CRSFN,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
1/10

A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiram defesa oral o acusado sr. Horácio Pires Adão, representante legal da acusada Gold Administração,
Consultoria e Participações Ltda., bem como o advogado dr. José Carlos Torres Neves Osório, representante legal
dos acusados Agenda DTVM Ltda. e Luiz Antônio Sales de Mello.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Alessandra Bom Zanetti, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os Sergio Weguelin, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Wladimir Castelo Branco
Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor-relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
R E L A T Ó R I O
I) Da ORIGEM do PROCESSo
1. O presente processo foi instaurado a partir de denúncia encaminhada à CVM pelo Banco Real S.A. apontando
irregularidades em negócios com ações do sistema Telebrás e cindidas de titularidade das massas falidas Ecobrás –
Empresa Construtora Brasileira Ltda. e Barros & Barros Administradora de Consórcios Ltda., realizados por intermédio
da Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., atual Agenda Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários.
2. Relativamente às demais irregularidades envolvendo outras empresas, relacionadas também pelo Banco Real em
sua denúncia, ressalta-se estarem estas sendo objeto de investigação em outros procedimentos administrativos
sancionatórios, ocupando-se o presente em averiguar exclusivamente aquelas relativas às mencionadas massas
falidas.
II) Da inspeção realizada pela CVM
3. Inicialmente, buscando esclarecer as questões apontadas na denúncia, foi realizada inspeção na Corretora Agenda,
sendo produzido como resultado deste trabalho o Relatório de Inspeção (fls. 23/35), compreendendo a atuação dos
indiciados, cujos itens de maior relevância serão destacados abaixo.
II.a) Da Negociação de Ações de Propriedade da Ecobrás e da Barros & Barros
4. Na inspeção, foram examinados documentos relativos às operações de venda de ações da Telebrás e cindidas de
propriedade da Ecobrás e da Barros & Barros e verificou-se que o Sr. Antonio Marcelo Manfredo Guedes Barbosa,
que era cliente da Agenda CCVM Ltda. (atual Agenda DTVM) e exercia o cargo de contador da Gold Administração
Consultoria e Participações Ltda., constava como contraparte.
5 . Em razão disso, foi realizada inspeção também na Gold Participações, tendo o Sr. Antonio Marcelo informado
naquela ocasião que adquirira as ações de propriedade da Ecobrás de Roberto Aguiar Garrete, que costumava ofertar-
lhe ações da Telebrás, e as ações pertencentes à Barros & Barros as adquirira diretamente do Sr. Bruno Krishna de
Barros.
6. Embora a inspeção não tenha conseguido localizar o Sr. Roberto Aguiar Garrete, descobriu que o Sr. Bruno de
Barros era inventariante do espólio de seu pai, Francisco Mário de Barros, antigo proprietário da Barros & Barros,
tendo este afirmado ao ser convocado (fls. 266/267) que foi procurado pelo Sr. Antonio Marcelo para negociar as
ações pertencentes à empresa de seu falecido pai mediante um deságio de 35% sobre o valor de mercado da ação.
Aceitou a proposta e passou uma procuração particular ao Sr. Antonio Marcelo a fim de que este procedesse à venda
das ações.
II.b) Da Consulta às Bolsas de Valores
2/10

7 . Ao analisar as listagens oriundas da CLC (fls. 236/260) e CBLC (fls. 201/225), relativas às movimentações
ocorridas entre janeiro e novembro de 1999 nas contas da Gold Participações, de seu sócio Horacio Pires Adão e de
seu então contador Antonio Marcelo, verificou-se a existência de inúmeras transferências para eles de posições
detidas por pequenos acionistas da Telebrás e cindidas, a maioria cadastrada com endereço da Gold Participações
(fls. 276/293), realizadas por intermédio da Corretora Agenda.
8. Ademais, restou apurado que algumas transferências foram efetuadas para a conta de outro sócio da Gold, Sr.
Francisco Ferreira da Silva, por intermédio da Corretora Égide (fls. 217/223 e 257/259). Um montante considerável
das ações adquiridas por eles foi vendido na Bovespa (fls. 153/199).
II.c) Da Atuação da Corretora Agenda
9 . De acordo com o Relatório de Inspeção, a Corretora Agenda, executora das transferências das ações de
propriedade da Barros & Barros e da Ecobrás, nunca questionou a fidedignidade da documentação suporte, não
obstante restarem claros indícios e sinais de falsificação, tais como: (i) as últimas alterações contratuais enviadas à
corretora eram datadas de cerca de 20 anos atrás do pedido de cadastro; (ii) as carteiras de identidade dos sócios da
Ecobrás exibiam a mesma impressão digital, bem como seus comprovantes de residência (contas de energia elétrica)
que apresentavam o mesmo "espelho", mudando apenas o nome do consumidor; (iii) a procuração, datada de
13.05.99, outorgada por Francisco Mário de Barros a Antonio Marcelo era falsa (fls.103), tendo em vista o falecimento
do suposto outorgante no ano de 1989, conforme depoimento prestado por Bruno Krishna de Barros (fls. 266/267); e
(iv) a autenticação e o reconhecimento de firma pertinentes à documentação enviada foram realizados no 17o Ofício
de Justiça, que já esteve envolvido em casos de falsificação de documentos apurados por esta autarquia.
10. Ademais, segundo entendimento expresso no Relatório de Inspeção, o procedimento adotado pela Corretora
Agenda teria facilitado a venda ilegal das ações de propriedade da Ecobrás e da Barros & Barros (ambas cadastradas
como empresas em funcionamento normal), tendo em vista que tais operações só poderiam ser realizadas mediante
autorização judicial por se tratarem de empresas falidas.
II.d) Do Registro Geral de Agentes Autônomos - RGA
11. Atendendo a consulta da CVM, o RGA informou (fls. 263) que Antonio Marcelo Manfredo Guedes Barbosa,
Roberto Aguiar Garrete, Horacio Pires Adão e Francisco Ferreira da Silva não se encontravam registrados naquele
órgão.
III) DAS OPERAÇÕES REALIZADAS
1 2 . Em 27.04.99, foram transferidas para Antonio Marcelo, com base em documentação falsa, 19.702 ações
preferenciais e 57.800 ações ordinárias de emissão da Telebrás e cindidas de propriedade da Ecobrás. De acordo
com os recibos às fls. 140 e 141, o Sr. Antonio Marcelo teria pago pelas ações R$ 6.800,00 à Ecobrás e R$ 1.540,00 a
Roberto Aguiar Garrete.
13. Em relação às 106.544 ações preferenciais e 106.542 ações ordinárias, de emissão da Telebrás e cindidas,
pertencentes à massa falida da Barros & Barros, apurou-se que as mesmas, após terem sido transferidas para o nome
de Antonio Marcelo também com base em documentação falsa junto à CLC (fls. 241/242) e em seguida para a CBLC,
teriam sido vendidas na Bovespa em 02.08.99 pelo valor líquido de R$ 22.813,49 (fls. 270). De acordo com os recibos
às fls. 142 e 269, entretanto, o valor teria sido repassado integralmente à Barros & Barros, representada por Bruno de
Barros, que, por sua vez, teria pago a Antonio Marcelo a importância de R$ 7.984,72, equivalente a 35% do total a
título de comissão pelos serviços prestados.
1 4 . Em decorrência da inspeção realizada com a finalidade de examinar os negócios envolvendo ações de
propriedade das massas falidas, os inspetores da CVM constataram ainda dezenas de transferências de posições nas
câmaras de custódia de pequenos acionistas da Telebrás e cindidas para as contas da Gold Participação, Antonio
Marcelo, Horacio Pires Adão e Francisco Ferreira da Silva no período de janeiro a novembro de 1999, tendo sido
objeto em 03.03.2000 da Deliberação CVM No 328 (fls. 298).
15. Com o objetivo de verificar o cumprimento da "stop order", a Comissão de Inquérito solicitou à Bovespa em
30.01.2003 (fls. 331) a relação das movimentações ocorridas após 03.03.2000, tendo apurado que após a edição do
referido ato deliberativo aquelas pessoas não mais realizaram movimentações com as mesmas características.
IV) DOS DEPOIMENTOS DOS INDICIADOS
IV.a) Das Declarações de Antonio Marcelo Manfredo Guedes Barbosa
3/10

16. A fim de esclarecer os atos questionados neste processo, foi convocado o Sr. Antonio Marcelo (fls. 318/319), que
declarou em seu depoimento (i) ter prestado serviços à Gold Participações, na qualidade de contador autônomo; (ii)
ter observado, quando comparecia à instituição, a existência de corretores que ali chegavam ofertando ações; e, (iii)
em algumas ocasiões, ter fechado operações com representantes de empresas que respondiam à mala-direta enviada
pelo Sr. Francisco Ferreira da Silva, sócio da Gold Participações.
17. Relativamente à Ecobrás, o indiciado afirmou que, em abril de 1999, teria sido procurado por Roberto Garrete,
pessoa que ficava na porta da Telerj para comprar ações, o qual lhe ofereceu um lote de ações. Ao interessar-se pelo
negócio, foi juntamente com Roberto Garrete até o Banco Real a fim de conferir a posição acionária da empresa,
tendo tal instituição fornecido a informação mediante procuração outorgada pela Ecobrás a Roberto Garrete.
18. Ainda segundo informações do depoente, alguns dias depois fechou a operação, tendo redigido a procuração a
partir de documentação da empresa apresentada por Roberto Garrete e preparado o recibo do valor acordado entre
ambos (fls. 140), não desconfiando em momento algum que a documentação envolvida pudesse ser falsa, o que, ao
ver da Comissão de Inquérito, traduz-se inaceitável uma vez que o declarante, por ser contador, tem conhecimento
técnico apurado capaz de detectar este tipo de fraude (fls. 371).
19. Por outro lado, a Comissão de Inquérito apurou junto à Ecobrás que os documentos suportes da venda das ações
eram realmente ilegítimos e que Roberto Garrete não pôde ser identificado, pois o CPF, através do qual ele se
encontra qualificado nos autos (fls. 141), não consta da Receita Federal e o número da identidade pertence a outra
pessoa. Dessa forma, a Comissão entendeu ser impossível responsabilizar o Sr. Garrete e que as ações foram
adquiridas por Antonio Marcelo com base em documentos falsificados.
20. Com relação à Barros & Barros, Antonio Marcelo declarou que, em agosto de 1999, Bruno de Barros apresentou-
se nas dependências da Gold Participações oferecendo ações pertencentes à empresa de seu pai. Contudo, Antonio
Marcelo teria pedido a Bruno que trouxesse toda a documentação necessária à concretização do negócio e entregue
a ele um cartão de assinatura do 17o Ofício, solicitando que providenciasse a assinatura, o registro e o
reconhecimento de firma de seu pai. Cumprido tal feito, o declarante providenciou a procuração e o recibo de
pagamento, não atentando mais uma vez para possíveis falhas na documentação.
IV.b) Das Declarações de Bruno Krishna de Barros
21. Prestado por ocasião da inspeção realizada na Corretora Agenda, o depoimento de Bruno de Barros (fls. 266/267),
segundo a Comissão de Inquérito, contradiz totalmente o dado por Antonio Marcelo. Em suas declarações, Bruno
afirma ter sido procurado pela Gold Participações, na pessoa de Antonio Marcelo, o qual lhe informou a respeito das
ações da Telebrás e cindidas de propriedade da sociedade que fora de seu pai, propondo uma negociação
envolvendo estes títulos.
22. Desse modo, informou-lhe ainda que bastaria uma procuração outorgando poderes a ele, Antonio Marcelo, para
que as ações fossem vendidas e que receberia 65% do produto da venda, sendo cobrado um deságio de 35% a título
de comissão pelos serviços de levantamento das ações, obtenção de documentos e liberação junto ao agente
custodiante.
23. Diante da divergência dos depoimentos, a Comissão tentou realizar uma confrontação de ambos os indiciados,
não sendo concretizada em razão da impossibilidade de localização do Sr. Bruno de Barros. Contudo, a Comissão de
Inquérito concluiu em seu Relatório (fls. 372) ter ficado evidente que somente com a atuação conjunta de ambos os
indiciados a operação poderia se realizar. Salienta, ainda, que após a venda das ações em bolsa (fls. 270) Bruno de
Barros recebeu R$ 22.813,89 pelo negócio (fls. 142) e pagou R$ 7.984,72 a Antonio Marcelo a título de comissão.
IV.c) Das Declarações de Horacio Pires Adão
24. De acordo com Horacio Pires Adão (fls. 313/314), um dos sócios da Gold Participações, em seu escritório não
existia a chamada "garimpagem", sendo as operações de balcão, realizadas em seu nome e da Gold, poucas e
eventuais. Entretanto, a Comissão de Inquérito apurou que foram efetuadas dezenas de transferências de pequenos
acionistas da Telebrás, tendo as vendas de Horácio atingido o montante de R$ 37.000,00 (fls. 373).
25. Relativamente à Gold Participações, foi apurado pela Comissão de Inquérito ter esta vendido, entre julho e
novembro de 1999, aproximadamente 1 milhão de ações da Telebrás e cindidas, quantidade correspondente a cerca
de R$ 70.000,00 (fls. 370), não obstante não contar com ações em custódia ou ter adquirido estes papéis em bolsa de
valores.
IV.d) Das Declarações de Luiz Antonio Sales de Melo
4/10

26. O diretor responsável pela área de bolsa da Corretora Agenda, Sr. Luiz Antonio Sales de Melo, relativamente à
documentação fraudulenta, declarou que "os funcionários da corretora, responsáveis pela conferência não se
aperceberam do fato". Já, quanto à questão do endereço da Gold constar no cadastro para venda das ações, não
soube informar a razão da sua ocorrência (fls. 315).
27. A este respeito, a Comissão de Inquérito lembrou que as sociedades corretoras devem observar os princípios
previstos nos artigos 1o e 3o da Instrução CVM no 220/94 e que, no caso, a corretora deveria se preocupar se as
alterações contratuais, que eram antigas, eram realmente os últimos atos arquivados no Registro do Comércio,
segundo o disposto no inciso I do art. 4o da mesma Instrução.
V) DAS IMPUTAÇÕES DA COMISSÃO DE INQUÉRITO
28. Em razão disso, a Comissão de Inquérito propôs a responsabilização das seguintes pessoas:
a) Antonio Marcelo Manfredo Guedes Barbosa
(i) por realizar operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, conforme definição da alínea "c" do inciso II
da Instrução CVM no 8/79, em prejuízo das massas falidas das empresas Ecobrás e Barros & Barros, infringindo o
inciso I da mesma Instrução;
(ii) pelo exercício irregular de intermediação no sistema de distribuição de valores mobiliários, entre janeiro e setembro
de 1999, contrariando o inciso II do artigo 16 da Lei no 6.385/76;
b) Bruno Krishna de Barros, por realizar operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, conforme
definição da alínea "c" do inciso II da Instrução CVM no 8/79, em prejuízo da massa falida da empresa Barros &
Barros, infringindo o inciso I da mesma Instrução;
c) Gold Administração Consultoria e Participações Ltda. e seu sócio, Horacio Pires Adão, pelo exercício
irregular de intermediação no sistema de distribuição de valores mobiliários, entre janeiro e setembro de 1999,
infringindo o inciso II do artigo 16 da Lei 6.385/76; e
d) Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu Diretor responsável pela área de bolsa, Luiz
Antonio Sales de Melo, por não manterem cadastro atualizado, fidedigno e completo, contendo as informações
necessárias à perfeita identificação e qualificação de seus clientes, por não observarem com rigor a exatidão dos
documentos necessários para a efetivação das operações e por terem permitido a atuação no mercado de valores
mobiliários de instituição não autorizada a participar do mesmo, infringindo o disposto nos incisos I, II e IV do art. 1o e
3o, caput, e o inciso I do art. 4o da Instrução CVM no 220/94.
29. Adicionalmente, a Comissão de Inquérito informa que os indícios de crimes apontados nos autos já foram objeto
de prévia comunicação ao D.D. Juiz de Direito da 8a Vara de Falências e Concordatas da Comarca da Capital do Rio
de Janeiro (fls. 300) e ao D.D. Procurador Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 301/302).
VI) DAS DEFESAS APRESENTADAS
30. Devidamente intimados (fls. 380/385), os acusados apresentaram suas razões de defesa, com exceção do Sr.
Bruno Krishna de Barros que foi intimado por edital (fls. 386).
A) Antonio Marcelo Manfredo Guedes Barbosa
31. Conforme já firmado em seu depoimento, o acusado, em suas razões de defesa, apresentou os seguintes
argumentos (fls. 410):
(a) exerceu o cargo de contador da Gold Participações no ano de 1998, período no qual observou que naquele
escritório eram realizados negócios promovidos por seus sócios envolvendo ações;
(b) o Sr. Roberto Garrete, que ficava na porta da Telerj para comprar ações e não tinha qualquer vínculo com a Gold
Participações, o procurou em abril de 1999, ofertando ações pertencentes à Ecobrás, já portando toda a
documentação pertinente ao negócio;
(c) no tocante à procuração falsa utilizada na operação, salientou que em momento algum desconfiou da
fidedignidade do documento, tendo emitido recibo de pagamento do negócio em favor do Sr. Roberto Garrete, e que
nunca soube o seu endereço;
(d) acerca de sua relação com o Sr. Bruno Krishna de Barros, alega que este também o procurou ofertando-lhe ações
5/10

de propriedade da Barros & Barros, já portando a documentação suporte ao negócio, não tendo novamente
desconfiado da fraude existente na operação; e
(e) por fim, informa que já prestou depoimento da 1a DP a respeito dos negócios envolvendo a Ecobrás e a Barros &
Barros.
B) Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e Luiz Antonio Sales de Melo
32. Reafirmando o já informado nas declarações prestadas à CVM, os acusados apresentaram, em sua defesa, a
seguinte argüição (fls. 411/424):
(a) sobre a alegação da Comissão de Inquérito de que deveriam ter rejeitado os atos constitutivos apresentados, os
indiciados afirmam não terem qualquer obrigação legal de confirmar junto aos órgãos de registro a veracidade das
informações prestadas pelos clientes, não se podendo presumir irregularidades somente pelo fato de a empresa
apresentar atos constitutivos antigos;
(b) acerca da violação ao art. 4o, inciso I, da Instrução CVM no 220/94, entendem não ter havido tal transgressão, uma
vez que a documentação apresentada, em especial a procuração, era revestida de fé pública, contando com registro
nos órgãos competentes, não sendo dever dos defendentes investigar tais atos, tendo estes, no exercício de suas
atividades, agido em conformidade com todos os ditames pertinentes às suas funções;
(c) questionam, ainda, a CVM pela ausência de imputação ao Banco Real S.A., uma vez que, como instituição
custodiante, deveria ter se atentado para as fraudes cometidas no âmbito do caso em tela; e
d) finalmente, manifestaram interesse em celebrar Termo de Compromisso, não tendo, contudo, apresentado a
respectiva proposta.
C) Gold Administração Consultoria e Participações Ltda. e Horacio Pires Adão
33. Na esteira das declarações prestadas a esta autarquia, os indiciados destacaram, em suas razões de defesa, os
seguintes argumentos (fls. 426/431):
(a) desconhecem as empresas Ecobrás e Barros & Barros e reafirmam que o Sr. Antonio Marcelo Manfredo Guedes
Barbosa, pessoa que realizou a venda das ações a elas pertencentes, era contador externo responsável pela
contabilidade da Gold Participações;
(b) questionam também a não responsabilização do Banco Real S.A., haja vista, dentre outros fatores, ter este a
possibilidade de conhecer à época dos fatos o caráter falimentar das sociedades envolvidas nas operações (Barros &
Barros e Ecobrás), o que poderia ter evitado a ação dos fraudadores;
(c) relativamente às negociações realizadas, afirmaram não implicar tal atividade em intermediação irregular. Explicam
que as operações envolvendo as ações da Telebrás por eles realizadas decorrem de poucos acionistas, pois, com a
privatização, os mesmos passaram a deter 13 (treze) posições derivadas de apenas uma que possuíam daquela
companhia; e
(d) por fim, acerca da acusação de serem garimpeiros de Telebrás, entendem os defendentes ser descabida, tendo
em vista não operarem no mercado exclusivamente com ações da Telebrás, mas também com títulos de outras
companhias (fls. 209/211, 212/214, 236/238, 248/249 e 250/256). Além disso, declaram que o Sr. Horácio somente
administrava seu próprio capital e a Gold Participações, dentre suas atividades, só administrava o capital deste sócio,
além de prestar assessoria no mercado de capitais.
É o Relatório.
V O T O
I) DOS FATOS
1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado a partir de denúncia encaminhada à CVM pelo
Banco Real S.A. apontando irregularidades em negócios envolvendo ações do sistema Telebrás e cindidas de
titularidade das massas falidas Ecobrás – Empresa Construtora Brasileira Ltda. ("Ecobrás") e Barros & Barros
Administradora de Consórcios Ltda. ("Barros & Barros"), realizados por intermédio de Agenda Corretora de
Câmbio e Valores Mobiliários, atual Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Agenda").
2. Em 27.04.99, foram transferidas por intermédio da Agenda para Antonio Marcelo Manfredo Guedes Barbosa,
6/10

cliente da Agenda e contador autônomo da Gold Administração Consultoria e Participações Ltda. ("Gold"),
19.702 ações preferenciais e 57.800 ações ordinárias de emissão da Telebrás e cindidas de propriedade da
Ecobrás, operação esta realizada por meio de documentos falsos.
3. Por essas ações, provavelmente alienadas na Bovespa, o Sr. Antonio Marcelo teria transferido R$ 6.800,00 à
Ecobrás e R$ 1.540,00 a Roberto Aguiar Garrete, pessoa que teria levado o negócio ao Sr. Antonio (fls. 140 e
141). Entretanto, foi apurado não ter a Ecobrás recebido qualquer valor referente à realização daquelas
operações, bem como a ausência de registro do nome do Sr. Garrete junto aos órgãos competentes, dado o
CPF a ele atribuído não constar da Receita Federal e o número de identidade utilizado nas fraudes pertencer a
outra pessoa.
4. Posteriormente, em 02.08.99, após terem sido transferidas indevidamente a Antonio Marcelo - com
participação do Sr. Bruno Krishna de Barros, inventariante do espólio de Francisco Mário de Barros, seu pai e
antigo proprietário da Barros & Barros falecido em 1989 -, foram vendidas 106.544 ações preferenciais e
106.542 ações ordinárias de emissão da Telebrás e cindidas. Esta operação, também implementada mediante
documentação fraudulenta, teria sido realizada na Bovespa em nome de Antonio Marcelo, por intermédio da
Agenda, pelo valor total líquido de R$ 22.813,49. Entretanto, de acordo com os recibos constantes dos autos,
às fls. 142 e 269, esse valor foi repassado integralmente à Barros & Barros, então representada por Bruno de
Barros, que, por sua vez, pagou a Antonio Marcelo a importância de R$ 7.984,72, equivalente a 35% do total, a
título de comissão.
5. Durante os trabalhos de investigação dessas operações, foram também detectadas dezenas de transferências
de posições na CLC e na CBLC de pequenos acionistas da Telebrás e cindidas para as contas da Gold, de
Antonio Marcelo, Horacio Pires Adão e Francisco Ferreira da Silva, compreendidas no período entre janeiro e
novembro de 1999.
6. Diante das evidências de que atuavam no mercado marginal, adquirindo as referidas ações na condição de
"garimpeiros", o Colegiado expediu em 03.03.2000 uma "stop order", consubstanciada na Deliberação CVM no
328, determinando a suspensão imediata das atividades daquelas pessoas no mercado de valores mobiliários.
Posteriormente, com o fim de verificar o cumprimento da Deliberação, foi solicitado à Bovespa a relação das
movimentações ocorridas após 03.03.2000 em nome das referidas pessoas, tendo sido constatada a
inexistência de movimentações semelhantes.
II) DA ANÁLISE DAS respoNsabilidades dos indiciados
A) Antonio Marcelo Manfredo Guedes Barbosa
7. Ao Sr. Antonio Marcelo Manfredo Guedes Barbosa foram imputadas infrações ao item I, conforme definido no item
II, alínea "c", da Instrução CVM no 8/791 e ao inciso II do artigo 16 da Lei 6.385/762.
8 . Acerca da transgressão à Instrução CVM no 8/79, inferem-se fraudes realizadas no âmbito de operações
envolvendo títulos pertencentes às massas falidas da Ecobrás e Barros & Barros, dado que as vendas só poderiam ser
legalmente efetivadas mediante autorização judicial.
9. No tocante à argüição da defesa de que as irregularidades relativas às ações de propriedade da Ecobrás teriam
sido praticadas por Roberto Aguiar Garrete, cabe esclarecer que, de acordo com as investigações realizadas pela
CVM, não foi possível a identificação de algum endereço que lhe correspondesse, sendo também constatado que os
documentos que lhe foram atribuídos ou não existiam, no caso do CPF, ou pertenciam a outra pessoa, no caso da
identidade, o que leva a crer ter sido o nome de Roberto Aguiar Garrete utilizado para, realizando o ilícito, esquivar o
indiciado das acusações.
10. Assim, tendo em vista que o negócio realizado, envolvendo o suposto Roberto Aguiar Garrete, não possui
qualquer respaldo nos fatos e na documentação constante dos autos, outro não é o meu sentir senão o de que o Sr.
Antonio Marcelo deve ser responsabilizado pelos atos.
11. Relativamente ao caso da Barros & Barros, observa-se que o indiciado alega ter sido procurado pelo Sr. Bruno de
Barros, tendo este ofertado ações da empresa de seu pai propondo-se a obter toda a documentação suporte
necessária ao negócio, afirmando novamente que não teria desconfiado das fraudes existentes nos documentos
pertinentes às operações.
12. Por outro lado, em depoimento, o Sr. Bruno de Barros afirma que teria sido procurado pelo Sr. Antonio Marcelo
que, além de tê-lo informado sobre a existência das ações, o teria instruído de como proceder para realizar a venda e
7/10

estabelecido o percentual de sua participação no resultado da operação.
13. De qualquer forma, independentemente de quem iniciou os contatos, a verdade é que ambos contribuíram para a
venda fraudulenta das ações da massa falida da Barros & Barros e ambos se beneficiaram da operação, tendo o Sr.
Antonio Marcelo recebido a quantia de R$ 7.984,72, equivalente a 35% a título de comissão por seus serviços, e o Sr.
Bruno de Barros, que sequer apresentou defesa, ficado com o restante dos R$ 22.813,89 do total da operação. Este
fato que confirma a informação prestada pelo Sr. Bruno em seu depoimento de que o Sr, Antonio Marcelo lhe cobrara
um percentual sobre o produto da venda pelos serviços de obtenção de documentos e liberação dos títulos junto ao
agente custodiante.
14. Contudo, apesar da divergência das informações prestadas por ambos, ficou evidenciado que somente com a
atuação conjunta dos indiciados o negócio fraudulento pôde ser realizado. Não há como afastar a responsabilidade de
Antonio Marcelo no caso em questão, visto ter sua atuação sido determinante para a viabilização de tais operações.
Portanto, entendo restar configurada a infração à Instrução CVM no 8/79.
15. Relativamente à transgressão ao inciso II do art. 16 da Lei 6.385/76, cabe ressaltar entendimento já consolidado
neste Colegiado no sentido de afastar a imputação por tal dispositivo por tratar-se de situação de lacuna na lei.
16. Ao tratar da questão, o então Diretor Marcelo Fernandez Trindade, em voto apresentado em reunião do Colegiado
realizada em 16.05.01 (Processo CVM no SP 2000/0044), declarou que "se não se trata de compra ou subscrição de
emissão – pois os valores já estão em circulação no mercado -, tal atividade poderia englobar, teoricamente, aquela
de qualquer investidor que, dispondo de recursos próprios, adquirisse e revendesse sistematicamente ações, em
bolsa de valores ou mercado de balcão."
17. Além disso, esclareceu que "se não há como as companhias obterem registro, na CVM ou mesmo no BACEN,
para exercer a atividade de compra de ações com recursos próprios, para posterior revenda, não se pode apenar tais
empresas por exercerem tal atividade sem registro".
18. Portanto, à luz desse entendimento, concordo que não se deva responsabilizar o indiciado neste particular.
B) Bruno Krishna de Barros
19. Ao Sr. Bruno Krishna de Barros, repousa a acusação de também ter transgredido o item I, conforme definido no
item II, alínea "c", da Instrução CVM no 8/79.
20. Relativamente ao Sr. Bruno de Barros, cabe ressaltar não ter este respondido à intimação expedida pela CVM, não
constando nos autos defesa ante as acusações formuladas pela Comissão de Inquérito.
21. De acordo com o que foi apurado, entendo que a conduta do Sr. Bruno de Barros contribuiu sobremaneira para a
realização das operações fraudulentas de que é acusado. Cabe esclarecer que o Sr. Bruno, além de ser inventariante
do espólio de seu pai e não poder ignorar que as ações de propriedade da massa falida da Barros & Barros só
poderiam ser alienadas mediante autorização judicial, assinou recibos na qualidade de representante da empresa, o
que não correspondia à realidade.
22. As informações dos autos não deixam dúvidas de que, independentemente de quem tenha sido o responsável
direto pela falsificação dos documentos que viabilizaram a venda das ações, a fraude só foi concretizada com a
participação de Bruno e de Antonio Marcelo.
23. Ademais, conforme anteriormente narrado, os autos indicam que o Sr. Bruno de Barros recebeu o produto da
venda das ações em bolsa por Antonio Marcelo e pagou a este, sem maiores questionamentos, a parte que lhe era
devida por força de acordo.
2 4 . Portanto, diante desses fatos, entendo que não há como deixar de responsabilizar o indiciado pela sua
participação na fraude.
C) Gold Administração Consultoria e Participações Ltda. e seu sócio Horacio Pires Adão
25. Relativamente à atuação da Gold Participações e de seu sócio, Horacio Pires Adão, foi imputada infração ao
inciso II do artigo 16 da Lei 6.385/76.
26. Conforme entendimento acima exposto e pelas mesmas razões, entendo ser descabida a imputação a esses
acusados, em face do inciso II do art. 16 da Lei 6.385/76.
27. Ademais, observa-se que os indiciados ao receberem a ordem de cessação, contida na Deliberação CVM no
8/10

328/00, objetivando a suspensão das atividades irregulares no mercado, não mais deram prosseguimento a tais feitos.
Assim, segundo o entendimento consolidado neste Colegiado de que a punição nestes casos só se justificaria na
hipótese de descumprimento da "stop order", o que não se verificou, bem como diante da inexistência de indício de
sua participação nas fraudes, entendo não ser devida a responsabilização dos indiciados.
D) Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu Diretor responsável pela área de bolsa, Luiz
Antonio Sales de Melo
28. À corretora Agenda e ao Sr. Luiz Antonio Sales de Melo foram imputadas infrações aos artigos 1o (incisos I, II e
IV)3, 3o (caput)4 e 4o (inciso I) da Instrução CVM no 220/94 5.
29. Relativamente à acusação de transgressão ao disposto no art. 1o, verifica-se que esse dispositivo é dirigido às
bolsas de valores, de modo que não se mostra factível que a CVM apene as corretoras de valores por eventual
inobservância dessas regras.
30. O mesmo se observa em relação ao art. 3o, cujo comando também é destinado às bolsas de valores, havendo,
inclusive, nesse sentido várias decisões do Colegiado consolidando esse entendimento6.
31. Por fim, no tocante à imputação pautada no inciso I do art. 4o, cabe considerar que os documentos das massas
falidas foram levados à Agenda devidamente autenticados, tendo as procurações, inclusive, firmas reconhecidas pelo
17o Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, de modo que não apresentavam qualquer
indício de irregularidade e atendiam formalmente ao requerido na Instrução. Ademais, note-se que a documentação
foi apresentada por cliente que já operava pela corretora, situação que dificultou a percepção das fraudes por parte da
Agenda.
32. Apesar disso, era de se esperar que a corretora adotasse uma conduta mais diligente no cadastramento de seus
clientes, em obediência ao princípio do "conheça seu cliente". De acordo com este princípio, cabia à corretora verificar
se as informações contidas nos documentos eram verdadeiras, o que poderia ter sido constatado facilmente, por
exemplo, utilizando-se de uma simples ligação telefônica.
33. Embora não tenha aplicação no presente caso, é oportuno esclarecer que, com a edição da Instrução CVM no
333/00, foram estabelecidos diversos procedimentos a serem seguidos pelas sociedades corretoras ao cadastrar seus
clientes e com isso evitar as fraudes.
34. Mas, considerando que, formalmente, no presente caso, todos os documentos exigidos foram apresentados e que
aparentemente não havia motivo para suspeitar das irregularidades, não vejo como responsabilizar a Agenda e seu
Diretor por infração ao art. 4o, inciso I, da Instrução CVM no 220/94.
II) DA NÃO-IMPUTAÇÃO DO BANCO REAL
35. Cumpre ressaltar que, de fato, o Banco Real S.A. poderia ter evitado a consumação da fraude, por se tratar de
ações pertencentes às massas falidas e que, portanto, dependiam de autorização judicial para serem alienadas.
36. Entretanto, o que se observa é que tão logo percebeu a existência das fraudes, o Banco Real encaminhou
denúncia à CVM relatando as irregularidades, o que denota que não participou dos ilícitos. Diante disso, bem agiu o
Colegiado ao decidir pela não responsabilização do Banco Real e de seu Diretor ao apreciar a proposta de
instauração deste processo (fls.11/12).
Iii) conclusão
37. Ante o exposto, proponho, a aplicação das seguintes penalidades, com base no artigo 11, inciso I, da Lei
6.385/76, pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, em infração ao item I,
conforme definido no item II, alínea "c", da Instrução CVM no 8/79:
a) a Antonio Marcelo Manfredo Guedes Barbosa a pena de multa de R$ 30.000,00; e
b) a Bruno Krishna de Barros a pena de multa de R$ 20.000,00.
38. Outrossim, proponho a absolvição dos indiciados face às seguintes imputações:
a) Antonio Marcelo Manfredo Guedes Barbosa, Gold Administração Consultoria e Participações Ltda. e seu
sócio, Horacio Pires Adão da imputação de infração ao inciso II do artigo 16 da Lei 6.385/76;
b) Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. e seu Diretor responsável pela área de bolsa, Luiz
9/10

Antonio Sales de Melo da imputação de infração aos artigos 1o (itens I, II e IV), 3o ( caput) e 4o (item I) da Instrução
CVM no 220/94.
É como VOTO.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
1 "I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de
valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a
realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não eqüitativas.
II – Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
(...)
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros
em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para
terceiros;"
2 "Art. 16 – Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
(...)
II - compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (art. 15, II);"
3 "Art. 1o As bolsas de valores devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas sociedades corretoras no relacionamento com seus clientes e com o mercado, em que deverão
constar, no mínimo, os dispositivos que atendam aos seguintes princípios:
I. probidade na condução das atividades no melhor interesse de seus clientes e na integridade do mercado;
II. diligência na execução de ordens de compra, venda ou permuta de valores mobiliários;
III. (...)
IV. obrigação de obter e apresentar a seus clientes informações, inclusive sobre riscos característicos do mercado, bem como de suprir seus clientes, em tempo hábil, com a
documentação dos negócios realizados;"
4 "Art. 3o As bolsas de valores devem exigir das sociedades corretoras a manutenção de cadastros atualizados, contendo as informações necessárias à perfeita identificação e qualificação de seus clientes."
5 "Art. 4o Os cadastros devem, ainda, observar os seguintes requisitos:
I. ter anexada, quando se tratar de cliente pessoa física, cópia da cédula de identidade e do CPF, e, na hipótese de cliente pessoa jurídica, cópia do respectivo contrato, regulamento ou estatuto social registrado no órgão competente e do cartão do CGC;"
6 Vide PAS CVM No TA-SP2001/0799, julgado em 30.11.2005; PAS CVM No SP 2004/0154, julgado em 03.11.2005; PAS CVM No RJ 2001/8363, julgado em 28.03.2005; PAS CVM No 2003/0445, julgado em 21.03.2005; PAS CVM No SP 2002/493, julgado em 21.09.2005; PAS CVM No SP 2004/123, julgado em 18.10.2004; PAS CVM No SP 2004/0113, julgado em 21.09.2005; e PAS
CVM No RJ 2003/0823, julgado em 20.05.2005, dentre outros.

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 19 de julho de 2006.
Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 19 de julho de 2006.
Eu também acompanho o voto do relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 19 de julho de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e informo que os indiciados punidos poderão, no prazo regulamentar, interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, e aos indiciados absolvidos informo que a CVM, por dever legal, interporá recurso de ofício àquele Conselho.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
10/10